Tribunal: TJES
Processo: 5000984-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000984-02.2020.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI ME e OUTRO

A
GV
DO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI ME
e
OUTR
O
, uma vez que irresignados com a decisão proferida na instância originária que rejeitou o argumento de incompetência da Justiça Estadual, impedindo o envio dos autos à Justiça Federal.

Irresignados, os recorrentes sustentam que por tratar-se de caso onde se discute a possibilidade de exploração de linhas de transporte interestaduais, seria imperiosa a inclusão da Agência Nacional de Transportes Terrestres no polo passivo do feito.

Inicialmente o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

Manifestação das recorrentes sobre temas preliminares das contrarrazões registradas no evento 689997.

Fora enviado ofício a ANTT indagando-a sobre o seu interesse no feito, o que fora respondido no evento 713439.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000984-02.2020.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI ME e OUTRO

A
GV
DO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o feito do qual se originou o presente recurso versa sobre a exploração de linhas de transporte interestadual por empresas de aplicativo de mobilidade e parceiras, as quais supostamente não teriam autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a exploração de tal mercado, o que colocaria em risco a atividade desenvolvida pela autora, Viação Águia Branca S/A.

Na instância primeva, o julgador singular entendeu por bem manter a exploração de trechos de viagem interestadual por essas empresas, dentre elas as recorrentes MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI ME e TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA.

Inobstante ao provimento favorável quanto a possibilidade de continuar fornecendo os serviços, as rés recorreram objetivando o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, alegando a imperiosidade da inclusão da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT ao feito, situação que atrairia a competência para a Justiça Federal.

Inicialmente recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei que fosse oficiada a referida autarquia federal.

Esse é o contorno fático que se fazia necessário alinhavar.

Pois bem.

I – PRELIMINAR

Inicio pelo enfrentamento da preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela recorrida, que se funda na ausência de juntada da peça contestatória nos autos deste instrumento.

A meu ver, não assiste razão a recorrida, uma vez que ao tempo da interposição do agravo de instrumento inexistia a protocolização da contestação nos autos originários, logo tal peça não poderia ser reprografada neste recurso.

Demais disso, vislumbro que a ausência do mencionado petitório não teve o condão de obstaculizar qualquer ato nesta fase recursal, tampouco prejudicar a defesa pela recorrida, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

II - MÉRITO

Ultrapassada a questão prefacial, passo ao exame meritório do recurso.

Neste ponto, sem delongas, tendo em vista que o caso não demanda maiores elucubrações, tenho por negar provimento ao recurso face a cristalina manifestação da Agência Nacional de Transportes Terrestres apontando a ausência de qualquer interesse no feito, o que rechaça a tese recursal por completo.

A propósito, colaciono trecho da nota técnica de nº 00134/2020 emitida pela Procuradoria Federal junto a ANTT sobre o caso sob julgamento:

“
[...]Ora, trata-se de demanda de cunho indenizatório ajuizada na justiça estadual capixaba, sendo certo que a autora (Viação Águia Branca S/A), segundo informa a área técnica (Seq. 19), é empresa autorizada pela ANTT para explorar o serviço regular interestadual de passageiros. Enquanto a ré (Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli), está habilitada a prestar o serviço de transporte rodoviário de passageiros somente no regime de fretamento, o que não a habilita a explorar o serviço regular. Assim, saber se a(s) ré(s) estão transbordando dos limites da autorização para prestação do serviço regular (e não de fretamento), é matéria a ser dirimida pelo juízo estadual, sendo, inclusive, o norte central a ensejar o pleito indenizatório vertido na ação.

6. Nesses lindes, não há razão para a ANTT manifestar interesse em intervir em demanda intentada em grau recursal pelas rés da demanda originária, mormente quando a autora não requereu fosse a Autarquia integrada na lide em curso no juízo primitivo.

7. De fato, se a ANTT não foi chamada a intervir na lide pela parte autora na ação por ela promovida no juízo estadual primevo (demanda de cunho indenizatório), melhor razão não há para intervir no bojo do agravo de instrumento interposto pela(s) ré(s) na instância recursal.

8. Sob enfoque desses aspectos, e inexistindo interesse na lide, entendo que não é o caso da ANTT intervir nos autos do sobredito agravo de instrumento em trâmite no TJ-ES, porquanto a contenda deve ser dirimida à luz do direito comum e na justiça estadual capixaba, situação que deve ocorrer, se intimada a tal, também no juízo originário. [...]”

Como se percebe, a manifestação da autarquia federal não deixa dúvidas acerca do seu desinteresse no feito.

Some-se ao teor do excerto acima, as diversas manifestações da ANTT em processos engendrados em face da plataforma BUSER colacionados aos autos pelos próprios recorrentes onde em todos eles a autarquia federal aponta a ausência de interesse em integrar lides baseadas na legalidade da utilização da plataforma, limitando-se a reforçar apenas o seu papel fiscalizador.

Assim, sem mais delongas, considerando que o recurso é diminuto e adstrito tão somente a apontar a suposta incompetência da Justiça Estadual e estando tal questão esclarecida pela autarquia federal, outro caminho não vislumbro senão rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000984-02.2020.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI ME e OUTRO

A
GV
DO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PEÇA CONTESTATÓRIA NÃO JUNTADA – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO - APLICATIVO BUSER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VIAGENS INTERESTADUAIS – PLEITO INDENIZATÓRIO POR PARTE DE COMPANHIA DE TRANSPORTE REGULAR DE PASSAGEIROS – INTERVENÇÃO DA ANTT – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I – Preliminar: Inexistindo a juntada da contestação nos autos do processo originário, descabe alegar o não cabimento do recurso de agravo de instrumento pela ausência
de cópia da referida peça.

II – Mérito: Não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgar matéria afeta a utilização da plataforma Buser para viagens interestaduais quando a suposta interessada, Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, aponta a desnecessidade de sua intervenção no feito.

III – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.